Tribunal: TJBA
Processo: 8001341-75.2021.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8001341-75.2021.8.05.0000.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: ANTONIO MARCELINO DO AMARAL NETO

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ESPÓLIO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO. EXPURGOS. TEMA 887, DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMAS FIRMADOS PELA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão recorrida foi proferida nos exatos termos previstos no Tema 887, do STJ, segundo os quais “descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa”, ou seja, é necessária expressa

condenação ao pagamento de juros remuneratórios na sentença executada.

2. Desta forma, constatada a conformidade entre a decisão monocrática recorrida e os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 887), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
80
0
1
3
41-7
5
.202
1
.8.05.0000.
2
em que figuram como
parte A
gravante,
Antônio Marcelino do Amaral
,

e como
parte

A
gravada,
Banco Bradesco S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.